Tribunal: STF
Processo: ARE 1516103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal. Arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/006 e do art. 333, do Código Penal, na forma do art. 69 deste diploma legal. Prova da autoria, culpabilidade e materialidade. Rés presas com 980g de cocaína e material para endolação. Quebra de sigilo telefônico das conversas entre as rés comprovam que as duas rés estavam associadas a outros elementos não identificados para o fim de traficarem drogas em local dominado pela fação criminosa. Relatos dos policiais coerentes e acompanhados da prova da materialidade, confirmados pelas rés em sua maior parte. Oferecimento pela ré Elaine da quantia de R$10.000,00 e o veículo GM PRISMA 2010/2011 placa KZC 2143, para que os policiais se omitissem de ato de ofício consistente na prisão em flagrante das rés. Mantidas as condenações das rés nas penas dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06 n/f do art. 69 desse diploma legal; e da ré Elaine também nas penas do art. 333, do Código Penal. Rés primárias e sem maus antecedentes. Não assiste razão ao Parquet quanto à majoração das penas bases pela maior culpabilidade pelas rés integrarem a facção criminosa Comando Vermelho. Não restou demonstrado que as rés exerciam função diferenciada, de comando, na facção criminosa. Circunstância especial do inciso I, do art. 40, da Lei nº 11.343/06, diante da quantidade e natureza da droga - cocaína. Adequada e proporcional a fração de 1/3 aplicada na sentença, na pena pelo tráfico de drogas. Pena base da associação para tráfico fixada no mínimo legal. Atenuante da confissão da ré Elaine. A pena base para a ré Elaine pelo crime de corrupção ativa fixada no mínimo legal. O crime de associação para o tráfico é incompatível com o redutor do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. O regime inicial para cumprimento das penas privativas de liberdade é o previsto no art. 33, §2º, alínea a, do Código Penal.



    Recursos desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente